Tribunal: TJDFT
Processo: 0736394-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS. PRODUTOS ESSENCIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra a decisão do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença no 0722045- 61.2023.8.07.0007, que rejeitou a impugnação à penhora. Informa que os bens listados no auto de penhora são impenhoráveis, pois necessários e úteis ao exercício da sua atividade empresarial. Requer a suspensão dos autos originários. No mérito, o reconhecimento da impenhorabilidade dos bens penhorados.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID 63500950 - Pág. 2). Suspensão dos autos originários deferida (ID 63540528). Contrarrazões apresentadas (ID 63993533).
3. Consta do documento de ID 201081355 dos autos originários que foram penhorados 4 mesas, base em madeira e fundo de vidro, 10 cadeiras em madeira, sete mesas base em madeira e tampo em madeira com 10 cadeiras, 18 bancos tipo bistrô em metal, 5 mesas em metal para bistrô, 1 armário em madeira, tudo avaliado em R$ 28.900,00.
4. Depreende-se das fotos e do vídeo juntados pela agravante que os móveis penhorados são essenciais para o desenvolvimento da atividade comercial da executada. O art. 833, inciso V, do CPC aduz que os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado são impenhoráveis.
5. Diversamente do que alega o agravado no documento de ID 64688025, resta claro que a penhora dos bens poderá inviabilizar a continuidade das atividades da executada. A continuidade da atividade comercial da empresa é essencial para garantir o adimplemento das obrigações com os credores. Ademais, há outros meios mais eficazes de cumprimento da sentença, como a penhora de recebíveis que somente é possível se restar garantida a realização dos eventos, atividade fim da executada. Dessa forma, necessária a liberação dos bens penhorados.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para declarar a impenhorabilidade dos bens listados e determinar a sua liberação. Sem honorários.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos art. 46 da Lei 9.099/95.